Tribunal: STF
Processo: Rcl 64832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	Trata-se de reclamação formalizada por Kaique Ribeiro Alves de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4ª RAJ da Comarca de Campinas, nos autos do processo nº 0011598-94.2023.8.26.0502, por meio da qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 220.342/SP.

2.	Narra o reclamante que foi condenado às penas de 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e de 2 anos de reclusão pelo delito de corrupção ativa, em regime inicial fechado; interpostos apelação e recurso especial, não resultaram em reforma da condenação; impetrado o HC 220.342/SP, houve concessão da ordem em sede de reconsideração no agravo regimental, ocasião em que foi reconhecido o tráfico privilegiado.

3.	Segue narrando que o  Juízo do DEECRIM da 4ª RAJ de Campinas/SP reduziu a pena concernente ao tráfico de drogas, porém, manteve o regime fechado para o crime de corrupção ativa, entendendo que este crime não fora objeto do que decidido no julgamento do HC 220.342/SP.

4.	Alegando que houve descumprimento à ordem emanada deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que não foram implementadas consequências lógicas da decisão proferida por este Ministro Relator do Habeas Corpus, requer, liminarmente, seja determinada a revisão do regime de cumprimento da pena do ora reclamante e, no mérito, a procedência da presente reclamação para revisão do referido regime, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao crime do art. 333 do Código Penal; subsidiariamente, pleiteia ainda a concessão de Habeas Corpus de ofício para essa mesma finalidade.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	No presente caso, a alegação é de que, por meio da mais recente decisão da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - 4ª RAJ, teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 220.342/SP. 

8.	Nesse julgamento, paradigma ora tido por descumprido, proferi decisão no seguinte sentido (e-doc. 13, p. 13-14; grifos no original e acrescidos):

“25. Forte nessas premissas, entendo que a primariedade, a ausência de maus antecedentes, bem como o contexto em que apreendidos os entorpecentes demostram que a conclusão a respeito do envolvimento habitual com o crime foi alcançada mediante presunção desvinculada da prova constante do processo. Considero, portanto, ausentes dados concretos que comprovem a dedicação do paciente a atividades criminosas, estando configurado constrangimento ilegal no afastamento da minorante.    
26. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão antecedente (e-doc. 7) e, ato contínuo, concedo a ordem, de ofício, com base no art. 192 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Piracicaba/SP, no processo nº 0000308-58.2018.8.26.0599 (ou o Juízo da Execução Penal, caso já tenha sido expedida Guia de Execução Definitiva), aplique, fundamentadamente, o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Redimensionada a pena, deverá avaliar o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por  restritiva de direitos.”

9.	 Em cumprimento a essa decisão, assim se manifestou o Juízo de Execução (e-doc. 20, p. 2):

“Ciente da r. decisão proferida no Habeas Corpus nº 220.342 SP, motivo pelo qual passo a apreciar a aplicação do redutor atinente ao § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 
A pena fica mantida na primeira e segunda fases. 
Na terceira fase, aplico a causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo a reprimenda para 2 anos de reclusão. 
Considerando a primariedade, o regime inicial é o aberto. 
A pena é substituída na forma do § 2º do art. 44 do Código Penal, cuja modalidade de reprimenda substitutiva será estabelecida no juízo da VEC. 
Expeça-se alvará de soltura em favor do sentenciado Kaique Ribeiro Alves de Jesus, recolhido na Penitenciária de Piracicaba.”

10.	A unidade prisional consultou, então, o Juízo de Execução a respeito do regime de cumprimento da pena em relação ao crime de corrupção ativa, cuja resposta é a decisão ora reclamada, nestes termos (e-doc. 20, p. 5-6; grifos no original e acrescidos):

“1. Artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
Por primeiro, reconsidero o último parágrafo lançado na decisão de fls. 169. 
Outrossim, fica mantida a pena fixada para o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, nos termos da decisão lançada às fls. 169, no caso, a pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos. 
Em cumprimento aos termos da Súmula Vinculante n.º 59, é o caso de suspensão da pena restritiva de direitos. 
E sobre o assunto, confira entendimento do C. STJ no Tema Repetitivo 1.106: 
"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
Ante o exposto, declaro suspensas as penas restritivas de direitos no presente PEC até a soltura do reeducando Kaique Ribeiro Alves de Jesus, recolhido na Penitenciária de Piracicaba, em razão de alvará de soltura, regime aberto ou livramento condicional.
2. Artigo 333, do Código Penal
A pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, foi mantida. 
Anoto que não cabe ao juízo da execução eventual reforma do édito condenatório, uma vez que não foi objeto da decisão colacionada às fls. 150-163. 
Elabore-se cálculo de penas atualizado.”

11.	Verifico, pois, que as razões de decidir foram suficientemente  explanadas pela autoridade judicial reclamada e o processo está em condições de julgamento — razão pela qual deixei de solicitar-lhe informações.

12.	No julgamento do Habeas Corpus em tela, a análise deu-se exclusivamente a respeito dos requisitos para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Como apontado pelo Juízo reclamado, o delito do art. 333 do Código Penal, tampouco sua repercussão na totalização das penas em execução penal, não foi objeto de apreciação do remédio constitucional.

13.	 Assim sendo, não se verifica aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Nesse passo:

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 51.171 AgR/SP, Rel. Min.  Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p.  14/06/2022; grifos acrescidos).

14.	 Ressalto que a presente decisão não adentra o mérito do pedido formulado nesta reclamação – isto é, se há ou não direito à revisão do regime carcerário e substituição da pena corporal por restritiva de direitos em relação ao crime do artigo 333 do Código Penal –, limitando-se a reconhecer a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o que decidido no julgado paradigma.

15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator